Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-05.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004138-05.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004138-05.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Recorrida:
ELAYNE JOCELYM MULLER.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL - REJEITADA -
PLATAFORMA YOUTUBE -

BLOQUEIO INDEVIDO DO CANAL -
VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO
- NÃO COMPROVADA -
CONTA
PARA USO PROFISSIONAL -
CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em inépcia da inicial, visto que a recorrente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

2.

Trata-se de ação, em que a recorrida sustenta que possui
(conta comercial) na plataforma “
YouTube
”
, sendo que a utiliza para
divulgar seu trabalho no
canal Abc kids da Tia Elayne
, contando
com mais de 14 mil inscritos e mais de diversos vídeos publicados na plataforma.

3.

Ocorre que
teve o acesso ao seu canal operado pela Reclamada, bloqueado,
sem motivo justo, pelo que ficou impossibilitado de continuar divulgando seu trabalho.

4.

Afirma, ainda, que, além de comprovar a tentativa frustrada de acessar o canal Abc kids da Tia Elayne vinculado ao e-mail elaynetga@gmail.com, demonstra que os demais e-mails de titularidade da Autora não têm vinculação ao canal que não consegue acessar, disponível no link https://drive.google.com/drive/folders/1iV788IXlbNim9LkV8Qo71F79q8QUCTYP?usp=shari ng).

5.

A parte recorrente, por sua vez, alega a impossibilidade de seguir com o procedimento de tentativa de recuperação de acesso ao canal, pois
“o dado de e-mail é essencial para o procedimento de aferição de titularidade, pelo que, sem o conhecimento a respeito de qual seria o e-mail correto, é inviável realizar o procedimento em questão, concluindo-se, portanto, pela ausência de aferição positiva de titularidade da Recorrida sobre o canal”.

6.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

7.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

8.

Destarte, o bloqueio abrupto e unilateral do canal da autora na plataforma
'You Tube'
, se mostra imotivado, porquanto não restou comprovada a violação aos termos de uso, fazendo jus a demandante ao restabelecimento do canal, conforme determinado em sentença.

9.

Quanto à multa fixada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, esta possui
o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, assim sendo, o valor fixado não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ANÚNCIO VIRTUAL (GOOGLE ADS). DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade que ensejou o bloqueio da conta do Autor, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.
(TJ-MT - RI: 10311494220228110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CONTA CANAL YOUTUBE DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À POLÍTICA DE USO DA PLATAFORMA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA REQUERIDA, DA EFETIVA VIOLAÇÃO – VÍDEOS QUE NÃO REVELAM NENHUM CONTEÚDO OFENSIVO À SEGURANÇA INFANTIL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO CANAL QUE SE MOSTRA MEDIDA IMPERIOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10682823520218260100 SP 1068282-35.2021.8.26.0100, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 21/10/2022, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024